Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-97.2023.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ANANIAS GOMES DA SILVA - CPF: 171.757.631-15 (IMPETRANTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1000236-97.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara

Impetrante:

ANANIAS GOMES DA SILVA

Impetrado:

Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, Juiz de Direito da Comarca de Jaciara

Litisconsorte:

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N TA

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA.
IMPETRANTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.
Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

4.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juizado Especial Cível de Jaciara, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requerido nos autos nº 1003014-93.2022.8.11.0010.

O Impetrante requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança

A
liminar foi indeferida
, consoante decisão proferida no ID nº 160886685.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id nº 161535178.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado nº116 do FONAJE.

Portanto, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

In casu
, observo que o Impetrante informou nos autos que exerce o trabalho de professor e reside em bairro simples na cidade de Jaciara. Muito embora não tenha comprovado a sua renda mensal com a juntada de holerites e comprovantes de rendimentos, a profissão do autor atrelada a localização de sua residência e a ausência de declaração de imposto de renda sugerem a hipossuficiência, ao menos momentânea,
do Impetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.

Deste modo, não há nos autos qualquer indício que afaste a sua condição de hipossuficiência financeira, ainda que de forma momentânea, o que impõe a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A propósito, o art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê expressamente que
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Sendo assim, havendo comprovação nos autos que possui recursos econômicos pouco favoráveis, é legitima a concessão da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
ANANIAS GOMES DA SILVA
e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, retificando a liminar outrora indeferida, ainda, determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023